Tribunal: TJPA
Processo: 0811015-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811015-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELB DE OLIVEIRA PACHECO E PACHECO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
HABEAS CORPUS
POR TRATAR-SE DE MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA E SUCEDÂNEO RECURSAL – ATO SINGULAR ESCORREITO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA - CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos,
conhecer
e negar provimento ao Agravo Regimental,
nos termos do voto
do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de agravo regimental interposto por ELB DE OLIVEIRA PACHECO E PACHECO, em face da decisão monocrática por mim prolatada que não conheceu do
writ
por se tratar de matéria que exige dilação probatória e sucedâneo recursal, com base no artigo 3º, do Código de Processo Penal, c/c artigo 133, inciso XI, alínea d, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que se volta contra a dosimetria da pena fixada em sentença condenatória, sob o argumento de que ela não comporta fundamentação idônea.

As razões recursais, em síntese, diz que a matéria trazida no
writ
não exige dilação probatória para o seu enfrentamento e outros argumentos relativos ao
meritum causa
e, por fim, requer a reconsideração da decisão impugnada ou que o feito seja colocado em mesa para julgamento.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –Eminentes Desembargadores, apresento-lhes o feito em mesa, haja vista não há nada a reconsiderar na decisão agravada.
Afinal, o posicionamento nela adotado tem por parâmetro previsão regimental desta Egrégia Corte de Justiça e precedentes jurisprudenciais.

Eis o inteiro teor da decisão (Id 4097560):

“Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Graziela Paro Caponi, em favor do nacional ELB DE OLIVEIRA PACHECO E PACHECO, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ªVara Criminal da Comarca de Breves/PA. Alega a impetrante que o paciente foi condenado a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, pelo suposto cometimento de delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do Processo Crime de nº 0002162-73.2020.8.14.0010. Sustenta que o juízo ao preferir a sentença fundamentou de forma inidônea a não incidência de causas de diminuição da pena previstas no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, não levando em consideração a pequena quantidade de drogas que somente poderia ser sopesada na primeira fase da individualização da pena, sob pena de “
bis in idem
”. Ao final, requer, através da concessão da medida liminar, o reconhecimento das causas minorante de tráfico privilegiado, com a readequação de sua pena, confirmando-se no mérito. Juntou documentos e manifestou interesse de sustentar oralmente este
writ
no momento do julgamento. Na Id 3964038, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Rosi Maria Gomes de farias, indeferiu a liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 3989688, constando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento, Id 4086647. É o que interessa relatar. Decido. Com fulcro no art. 3º, do CPP c/c art. 133, IX, do RITJPA, passo a decidir monocraticamente. De início, importa relatar que o
habeas corpus
não se presta para exame aprofundado de provas, o que somente é possível em situações de latente falta de justa causa com evidente ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade, extinção da punibilidade ou atipicidade manifesta do fato. o que, certamente, nem de longe é o caso. Nesse sentido, tem-se que “O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180- AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FÉLIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 3/4/2018. (HC 617.116/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)
Data venia, o presente writ se volta contra sentença proferida pelo juízo, Id 3950533, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na dosimetria da pena e, mesmo

entendendo que este habeas corpus é sucedâneo recursal, ressalto que o ato impugnado em

nada se mostra como ilegal ou teratológico, como afirmado na impetração, e, para tanto, extrai-se da decisão fundamentação idônea, como se vê, in verbis:
“INCIDÊNCIA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006 A privilegiadora do tráfico de drogas é uma benesse e, portanto, exceção à regra; destarte, não deve ser objetiva e indiscriminadamente aplicada, mas reservada a casos excepcionais em que a pena mínima do tráfico (que, por si só, é um crime grave e usualmente merece a mais severa repressão) se mostre desproporcional. Inaplicável, no caso concreto, a causa de diminuição de pena prevista pelo §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, a despeito da primariedade do réu, visto que a colheita da prova oral e apreensão de significativa quantidade de droga pronta para venda, demonstram que o acusado faz da traficância seu meio de vida, afastando, dessa forma, a possibilidade de incidência da mencionada causa de diminuição da pena. No caso em comento, foi apreendida elevada quantidade de droga (45 porções de cocaína pesando 20,5g – vinte gramas e quinhentos miligramas), conforme laudo toxicológico definitivo (fl. 36). Saliento que não é cabível a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a qual é reservada para quem esteja iniciando a atividade ilícita, que seja flagrado com pouca quantidade de droga ou traficante eventual e indivíduo que não se dedique às atividades criminosa, não sendo este o caso dos presentes autos. Nesse sentido, inclusive, tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.

2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim.

3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

4. Inocorrência de bis in idem.

5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito. (HC 122594, Relator: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-10-2014 PUBLIC 07-10-2014) (grifei e sublinhei)” <sic>

In casu, a apuração regular das alegações formuladas na impetração carecem, necessariamente, de aprofundamento de provas, o que é vedado através da via eleita, existindo, para tanto, recurso cabível e segundo consta nas informações, Id 3989688, já foi interposto e, assim, junta-se: “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. (Processo HC 593087/SP HABEAS CORPUS 2020/0156957-0 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 24/08/2020)"

“Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (Processo HC 576876/SC HABEAS CORPUS 2020/0098233-8 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Publicação/Fonte DJe 24/08/2020)”

Por oportuno, ressalto que “a utilização concomitante da natureza ou quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1ª fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (3ª fase) não configura bis in idem.” (HC 597.156/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/09/2020).

À vista do exposto, aliando-me a manifestação da Procuradoria de Justiça, não conheço do
habeas corpus.

À Secretaria para as formalidades legais.

Belém, 02 de dezembro de 2020.”

Data maxima venia
, o que fundamentou minha decisão de não conhecer da impetração foi na impossibilidade de dilação probatória na apreciação do feito e sua utilização como sucedâneo recursal e, também, que inexiste nela qualquer teratologia.

Ressalta-se para o fato de que o agravante interpôs, no dia 21/10/2020, recurso de apelação de nº 0002162-73.2020.8.14.0010, que ainda aguarda encaminhamento para o seu processamento junto a este e. Tribunal.

À vista do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Belém, 19/12/2020